Tribunal: TJDFT
Processo: 0710346-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. SÚMULA 240 DO STJ. REQUERIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. No cumprimento de sentença, a desídia do exequente em promover o andamento do feito também pode gerar a extinção do processo, aplicando-se o art. 485 do CPC aos feitos executivos, desde que atendidos os requisitos legais atinentes à medida.
2. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença pelo executado, a extinção do processo sem análise de mérito por abandono da causa, na forma do art. 485, III do CPC, deve ser precedida de requerimento do réu, conforme determina a súmula 240 do STJ, interpretada de forma conjunta com o art. 485, §6o do CPC, o que deixou de ser observado pelo Juízo a quo, impondo, assim, a anulação da sentença para que seja dado prosseguimento ao feito.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.